Tribunal: TJMT
Processo: 1017173-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017173-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (IMPETRANTE), VANDERLEI GOMES SOUZA - CPF: 054.031.711-00 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 – REALIDADE DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO
WRIT
– AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – PRISÃO PROVENIENTE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE VISAVA APURAR SUSPEITA DE TRAFICÂNCIA NA REGIÃO EM RAZÃO DE DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS – PACIENTE QUE RESPONDE PROCESSO POR OUTRO DELITO – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – PRISÃO DOMICILIAR – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e a prisão preventiva do paciente está justificada, pois sua segregação aconteceu através do cumprimento do mandado de busca e apreensão de n.o 1002940-79.2021.8.11.0008, que visava apurar suspeita de traficância na região em razão de diversas denúncias anônima, além e do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo fato de responder por outro processo. Assim, dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Vanderlei Gomes Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante em 16 de setembro de 2021, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão de n.o 1002940-79.2021.8.11.0008.

Aduz que ao realizar a audiência de custódia, o juiz
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública.

Asseverou que o paciente detém residência fixa, dedica-se ao trabalho honesto, é primário, ostenta bons antecedentes e o processo que responde pelo art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, não guarda relação com qualquer delito previsto na Lei de Drogas, assim como não conduz a conclusão de que o beneficiário, caso seja colocado em liberdade, voltará a delinquir, pois inexiste risco de reiteração delitiva.

Expõe que o paciente relatou ser proprietário do entorpecente, todavia, alegou que era para o consumo próprio, pois é usuário de drogas e que não possui nenhuma ligação com organização criminosa, além do mais, não foi encontrado nenhum outro objeto característico do tráfico de drogas.

Declarou que a decisão combatida carece de fundamentação, uma vez que não utilizou argumentos concretos que pudessem justificar a necessidade da medida extrema, convertendo em prisão preventiva com alegações genéricas, assim como-0, inexistem os requisitos autorizadores do art. 312, do CPP.

Argumentou que, no presente caso, é recomendável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), ou a prisão domiciliar, pois o beneficiário é imprescindível aos cuidados dos filhos menores – Arthur Ezio Moraes Souza (data de nascimento – 04/05/2018), atualmente com 3 (três) anos de idade, e Maria Alice Moraes Souza (data de nascimento – 12/08/2021), recém-nascida.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, aplicando medidas cautelares diversas da prisão ou concedendo a prisão domiciliar. (Id. 103029487)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora pela Desembargadora Plantonista Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Id. 103062957). Informações juntadas (Id. 103946495).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 104471983)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA
. - Alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que não se sustenta – Materialidade e indícios de autoria que restam delineados – Gravidade concreta do delito praticado - Necessidade de acautelar a ordem pública e zelar pela conveniência da instrução criminal e pela aplicação da lei penal – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. - Substituição de prisão preventiva por domiciliar. Requisitos do artigo 318, do Código de Processo Penal não preenchidos. Filhos com 12 anos incompletos que não residem em companhia exclusiva do paciente – Ausência de comprovação de imprescindibilidade da presença do paciente e conveniência da medida almejada.
Parecer pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vanderlei Gomes Souza
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Em síntese, a defesa alega negativa de autoria, ausência de fundamentação concreta e argumentos genéricos na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sendo mais adequado, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão da prisão domiciliar, pois o paciente é imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

Assim, necessário se faz transcrever a informação prestada pela autoridade coatora: (Id. 103946495)

“
Excelentíssimo senhor relator:

Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus no
1017173- 08.2021.8.11.0000
(Processo Referência APF n.° 1003323-57.2021.8.11.0008 – PJe) – Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é
impetrante o Douto Advogado de Defesa Dr. Rafael do Espirito Santo Jesus
, tendo como paciente
Vanderlei Gomes Souza
, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para prestar as seguintes informações.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela autoridade inquinada de coatora, uma vez que esta Autoridade decretou a prisão preventiva do acusado.

Em análise a decisão ora combatida, proferida em audiência de custódia, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que o indiciado fora preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Anote -se ainda que, em consulta aos antecedentes do autuado, verifica-se que responde a processo criminal nesta Comarca, sendo: Proc. n° 1000378 -97.2021.8.11.0008 , o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Anote-se ainda que, no momento da prisão em flagrante delito do ora paciente, os policiais apreenderam a de 01 (um) tijolo de maconha, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, 01 (um) aparelho de celular de marca Samsung, galaxy A01, cor vermelha, IMEI1: 355751111486683 IMEI2: 355752111486681, NÚMERO DE SÉRIE: R9XN404DX4P, ) 41 (quarenta e uma) cápsulas deflagradas de munição Calibre 357, e 05 (cinco) cápsulas deflagradas de munição Calibre .38, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.318369, Id. no 65669816, bem como Auto de Constatação Preliminar, Id. no 65669832.

Transcrevo in totum o presente decisum ora combatido:

(APF no 1003323-57.2021.8.11.0008 – Id. no 65752373 – PJe):

“TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Número do Processo: 1003323-57.2021.8.11.0008 Espécie: Auto de Prisão em Flagrante Indiciado(a): Vanderlei Gomes Souza Data e horário: 17 de setembro de 2021, às 18 h 5min(MT) PRESENTES Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Arom Olímpio Pereira . Promotor de Justiça: Dr(a) Lysandro Alberto Ledesma Defensor Público: Dr. Paulo Sérgio Silva de Queiroz Indiciado(a): Vanderlei Gomes Souza Presença confirmada na plataforma de teleconferência sistema Microsoft Teams (Plataforma CNJ) OCORRÊNCIAS Audiência realizada por teleconferência sistema Microsoft Teams (Plataforma CNJ), no período de quarentena Covid -19. Nos termos do Provimento 12/2017 -CM e da decisão proferida na Medida Cautelar - ADPF n° 347 do STF, com fundamento no artigo 5o, incisos XXXV e LXII da CRFB/88, art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial no. 678, de 06 de novembro de 1992 e art. 9°, 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque, o MM Juiz de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do(s) Indiciado(s), passando a qualifica -lo(s): Nome Completo: Réu(s): Vanderlei Gomes Souza, CPF : 054.031.711 -00 , RG: 25729888 SSP MT ; Filiação: Ezio Da Silva Souza e Divina Gomes da Silva, data de nascimento: 17/09/1993, brasileiro(a), natural de Mirassol D'Oeste / MT, Endereço: No 390 Bairro Maracanã - Barra do Bugres/MT - 78390000 (próximo a escola Herculano Borges.) . Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculados à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo. Manifestaram -se as partes. Em seguida, o MM. Juiz de Direito passou a proferir a decisão. Link de acesso: https://tjmt - my.sharepoint.com/:v:/g/personal/assessoria_arom_pereira_365_tjmt_jus_br/EXa3llW42ZBKicDui8o68uEBsOa QrQiEL3CPJhLF6p1rYw?e=aNMylT DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz de Direito foi proferido(a) o(a) seguinte decisão: “Vistos, 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera -se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam a quantia de 01 (um) tijolo de maconha, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, 01 (um) aparelho de celular de marca Samsung, galaxy A01, cor vermelha, IMEI1: 355751111486683 IMEI2: 355752111486681, NÚMERO DE SÉRIE: R9XN404DX4P, ) 41 (quarenta e uma) cápsulas deflagradas de munição Calibre 357, e 05 (cinco) cápsulas deflagradas de munição Calibre 38. (Id. no 65669816 e no 65669832 ) 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: “Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando -se auto, que será por todos assinado. § 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê -lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”. 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote -se ainda que, em consulta aos antecedentes do autuado, verifica - se que o mesmo responde a processo criminal nesta Comarca, sendo: Proc. n° 1000378 -97.2021.8.11.0008 , o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 6. Ademais, a testemunha IPC Fabio Pacheco Rodrigues, declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar no 1002940 -79.2021.8.11.0008. Realizaram diligências na residência localizada na Rua: Santa Luzia, Bairro: Jardim Paraguai, no referido local encontraram e apreenderam 01 (uma) tijolo de maconha, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 02 (dois) porções de pasta base de cocaína, 41 (quarenta e uma) cápsulas deflagradas de munição calibre 357, e 05 (cinco) cápsulas deflagradas de munição calibre 38, um aparelho de celular de marca Samsung, galaxy A01, cor vermelha, IMEI1: 355751111486683 IMEI2: 355752111486681, NÚMERO DE SÉRIE: R9XN404DX4P e documentos pessoais em nome do suspeito Vanderlei Gomes Souza. Vejamos: Depoimento do IPC Fabio Pacheco Rodrigues: “(...) QUE na data de hoje 16/09/2021 a equipe de policiais, que compõe a DELEGACIA DE POLÍCIA DE BARRA DO BUGRES -MT, cumpriu o MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR No 1002940 - 79.2021.8.11.0008, na residência localizada na RUA: SANTA LUZIA, BAIRRO: JARDIM PARAGUAI, (última casa ao lado direito, BARRA DO BUGRES - MT e no estabelecimento comercial (MERCEARIA DO VANDO, LOCALIZADO NA RUA JACARANDÁ, BAIRRO: ALVORECER, BARRA DO BUGRES - MT. QUE na residência citada acima foram localizados e apreendidos, uma porção média de substância análoga a maconha, dois papelotes de pasta base de cocaína, 41 cápsulas deflagradas de munição calibre 357, e 05 cápsulas deflagradas de munição calibre 38, uma pedra média de pasta base de cocaína, um aparelho de celular de marca Samsung, galaxy A01, cor vermelha, IMEI1: 355751111486683 IMEI2: 355752111486681, NÚMERO DE SÉRIE: R9XN404DX4P, com o chip no 65 999433310, documentos pessoais em nome de VANDERLEI GOMES SOUZA. Nada mais disse, (...)” (Id. no 65669819 e no 65669832 ) 7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente e demais documentos que corroboram com os fatos exarados. 8. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. 10. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode -se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10o ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781: “TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação ” 11. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte: “STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583 -471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787). ” 12. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. 13. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro, nos termos acima assinalados, a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 65669815) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) VANDERLEI GOMES SOUZA, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. 14. Determina -se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. 15. Saem os presentes intimados. 16. Com a conclusão de eventual inquérito policial, arquivem -se estes autos. 17. Cumpra -se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020 -CGJ . ” Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Dias do Nascimento, Assessor de Gabinete, foi lavrado o presente termo, assinalando que a presente ata será assinada digitalmente apenas pelo Magistrado responsável pelo ato, dispensando a aposição de assinaturas dos participantes, na forma do art. 26 do Provimento no 15/2020 da CGJ -MT. Barra do Bugres-MT, 17 de setembro de 2021. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”

Por fim, anote-se que, no presente momento, os autos em epígrafe encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial para cumprimento.

É o que me cumpre relatar”.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela ou a desclassificação para uso, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

No que se refere a alegação de que o decreto constritivo não possui fundamentação concreta e ser genérico, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Observa-se na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que a autoridade judiciária, entendeu restarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pelo conteúdo probatório acostado aos autos, explicando de forma clara os motivos que a levaram a concluir pela adoção da medida extrema em desfavor do beneficiário, não se verificando qualquer mácula ou teratologia da decisão combatida, que autorize a concessão da ordem.

Registre-se que o paciente foi preso em flagrante, através do cumprimento do mandado de busca e apreensão de n.o 1002940-79.2021.8.11.0008, que visava apurar suspeita de traficância na região em razão de diversas denúncias anônimas na qual, em tese, foi
encontrado em sua posse 01 (um) tijolo de maconha, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, 01 (um) aparelho de celular de marca Samsung, galaxy A01, cor vermelha, 41 (quarenta e uma) cápsulas deflagradas de munição Calibre 357, e 05 (cinco) cápsulas deflagradas de munição Calibre 38.

Assim, verifica-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sobretudo em razão do risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
), considerando o fato do beneficiário responder por outro delito (art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 – Proc. n° 1000378-97.2021.8.11.0008), o que consubstancia a decisão denegatória, constituindo elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva.

A real possibilidade de novas investidas criminosas por parte do acusado constitui fundamentação idônea para amparar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, por evidenciarem a sua periculosidade.

Nesse sentido:

"[...] 3. No caso, a prisão foi mantida em decorrência da grande quantidade de droga apreendida, a saber, mais de 700g (setescentos gramas) de maconha, além do registro da reincidência específica e dos maus antecedentes do recorrente. 4. 'A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar' (RHC 76.929/MG, Rel. MinistroROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016). 5. Recurso ordinário desprovido." (RHC 90.699/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018;sem grifos no original.)

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Assim, o Pretório Excelso firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“(...)a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

“(...)Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“(...) A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“(...)1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Desta forma, verifica-se, assim, que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por sua vez, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretaçãoda prisão preventiva. 5. Ordemde habeas corpusdenegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Por outro lado, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que o acusado alega que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”. (g.n)

O preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor.

In casu
, o paciente trouxe prova de que é genitor de crianças menores de 12 (doze) anos
(Arthur Ezio Moraes Souza de 03 (três) anos de idade e Maria Alice Moraes Souza, com apenas 02 (dois) meses de vida. Contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, somente anexa aos autos certidão de nascimento dos filhos (Id. 103029490), e uma declaração feita pela mãe dos menores (Id. 103029496), sem registro no cartório, o que não demonstra o alegado.

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.o 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300].

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido” (RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos menores de 12 (doze) anos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar

Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos ao que se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a manutenção da constrição cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Vanderlei Gomes Souza
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021